Tribunal: TJMT
Processo: 1026978-05.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026978-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 983.538.023-68 (APELADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), EDILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 009.298.171-25 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA INFORMAL DE VEÍCULO ENTRE EX-COMPANHEIROS. POSSE PERMANENTE DO BEM COM A RÉ. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE LICENCIAMENTO, IPVA E MULTAS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando que a ré promova a transferência de motocicleta de propriedade do autor, efetue o pagamento dos débitos incidentes desde a data de aquisição e indenize o autor pelos danos morais decorrentes da inscrição de seu nome em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a tese de culpa concorrente suscitada apenas em sede recursal; (ii) verificar se há responsabilidade da ré pela ausência de transferência e pelos débitos do veículo; (iii) determinar se a inscrição em dívida ativa gera dano moral in re ipsa; e (iv) examinar se o valor da indenização por dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de culpa concorrente, por não ter sido arguida na contestação nem debatida em primeiro grau, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, não podendo ser conhecida em sede de apelação.

A ré permanece com a posse da motocicleta desde 11/03/2019, assumindo verbalmente o compromisso de efetuar a transferência, sendo, portanto, responsável pelos débitos tributários e multas incidentes sobre o bem.

A inscrição do nome do autor em dívida ativa por débitos vinculados a bem que não está em sua posse configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$5.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação suficientes, sem gerar enriquecimento sem causa.

Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, é devida a condenação integral da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDILENE MARIA DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Material e Moral nº 1026978-05.2023.8.11.0003, movida por PEDRO VIEIRA DE SOUSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“Em razão das alegações feitas em audiência, determino que o autor proceda a entrega dos documentos necessários para a transferência da motocicleta para a ré, no prazo de 10 (dez) dias, mediante recibo que deverá ser juntado nos autos. Determino que a requerida promova a transferência do veículo HONDA/BIZ ES ano/modelo 2.014/2.014, placa OBS 4344, cor Rosa, RENAVAN 01006972398, para seu nome, bem como efetue o pagamento das multas de trânsito e impostos pendentes (licenciamento e IPVA) que recaíram sob o bem desde a sua posse ocorrida em 11.03.2019, no prazo de 10 (dez) dias, que iniciará após a entrega da documentação necessárias pelo demandante, sob pena de multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), limitando-a em R$5.000,00 (cinco mil reais). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do demandado, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a favor do autor, a título de ressarcimento do dano moral que causou, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Tendo em vista que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor da patrona do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita, que ora concedo”
.

Em síntese, a apelante apresenta breve resumo dos fatos que originaram a demanda, indicando que o autor adquiriu a motocicleta durante a relação de união estável e que esta permaneceu em sua posse, por comum acordo, após o término do vínculo afetivo. Aponta ainda que o autor não forneceu os documentos necessários para a efetivação da transferência.

Sustenta que não pode ser responsabilizada exclusivamente pela não transferência do veículo, pois a mora no cumprimento da obrigação de regularizar o registro junto ao DETRAN somente poderia se configurar com a prévia entrega, pelo autor, de toda a documentação exigida. Menciona jurisprudência do STJ nesse sentido, notadamente o REsp sob relatoria do Min. Marco Buzzi (DJe 24/06/2020), segundo o qual a mora na transferência depende da colaboração do antigo proprietário.

Defende que há culpa concorrente, uma vez que o autor contribuiu para a não realização da transferência.

Argumenta que não houve demonstração de efetivo dano moral, tampouco de repercussões concretas na esfera pessoal ou patrimonial do autor. Defende que a inscrição do nome em dívida ativa, por si só, não configura abalo moral indenizável, sendo necessário comprovar-se lesão relevante à honra ou crédito, o que não teria ocorrido.

Pede provimento do recurso para reconhecer a culpa concorrente, com eventual mitigação da indenização, bem como a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões, id. 316222405, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia se restringe à alegação de culpa concorrente, à inexistência de danos morais indenizáveis, à desproporcionalidade do quantum fixado a este título e à necessidade de redistribuição dos ônus da sucumbência.

A apelante sustenta, pela primeira vez em grau recursal, a existência de culpa concorrente do autor, em razão da suposta não entrega de documentação necessária para a transferência do veículo, fato que, segundo alega, mitigaria sua responsabilidade civil.

Todavia, tal argumento não foi trazido na contestação, tampouco debatido na instrução, configurando nítida inovação recursal, o que é vedado pelo artigo 1.014 do CPC. Trata-se de matéria que não foi objeto de controvérsia na instância de origem, razão pela qual não pode ser conhecida por esta Corte, sob pena de flagrante supressão de instância.

Assim dispõe o art. 1.014 do CPC:
“As questões de fato não propostas no juízo inferior não serão admitidas em grau de recurso, salvo quando relativas a direito superveniente, à apreciação de questão de ordem pública ou quando comprovado justo impedimento”
.

Não se cuida, no caso, de qualquer dessas hipóteses. A jurisprudência, por sua vez, é pacífica quanto à vedação à inovação recursal. Cito, por pertinente, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente [...] e tampouco enfrentada pelo juízo de primeiro grau. [...]”
(TJMT – 1ª Câm. de Dir. Privado – RAC XXXXX-57.2018.8.11.0041 – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – DJe 22.03.2022).

Quanto a responsabilidade da apelante pela transferência do veículo e encargos, Restou incontroverso nos autos que a apelante permaneceu com a posse exclusiva da motocicleta desde 11/03/2019, mediante ajuste verbal entre as partes após o término da união estável, ocasião em que assumiu o compromisso de realizar a transferência da titularidade do bem.

A alegação de que a autora não forneceu os documentos necessários, além de não afastar o dever de indenizar, tampouco se sustenta à luz da prova oral produzida, visto que a própria requerida reconheceu que permaneceu com o bem desde a aquisição e que não promoveu a regularização junto ao DETRAN.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, citada pela própria sentença, mitiga a aplicação literal do art. 134 do CTB quando comprovada a efetiva alienação do bem, como se vê:

“A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.”
(TJMT - AC 1000295-45.2021.8.11.0020 – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – 3ª Câmara de Direito Privado – Julg. 12/04/2023 – Publ. 19/04/2023)

Assim, a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem deve, sim, ser atribuída à apelante, que usufruiu do veículo sem assumir os encargos decorrentes de sua posse e uso, impondo indevidamente tais ônus ao autor.

A sentença reconheceu com precisão a existência de dano moral
in re ipsa
, decorrente da inscrição indevida do nome do autor na dívida ativa estadual por débitos vinculados ao veículo em posse da ré.

A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida em dívida ativa e a imposição de ônus por débito alheio caracterizam violação presumida à honra objetiva, prescindindo de comprovação de abalo concreto. Confira-se:

“É da responsabilidade do comprador do veículo proceder à transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.”
(TJMT - AC 1000295-45.2021.8.11.0020, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julg. 12/04/2023, Publ. 19/04/2023).

O montante arbitrado a título de reparação moral – R$5.000,00 – não se revela excessivo ou desproporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O valor guarda plena coerência com o dano suportado, bem como com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte para situações semelhantes, observando ainda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, como exige a doutrina e jurisprudência majoritárias.

Por fim, não há falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais. Como bem reconheceu o juízo de origem, o autor decaiu de parcela mínima de seu pedido, razão pela qual a condenação integral da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios deve ser mantida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025